Tribunal: TJSP
Processo: 1002067-54.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Seguro – Responsabilidade civil – Ação indenizatória – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Improvimento – Acidente com o veículo, consistente em queda de caminhão de guincho, não comprovado – Fotos do veículo que, pelo contrário, indicam que o automóvel está em condições de funilaria incompatíveis com acidente desta gravidade – Documento assinado pelo autor que evidencia que o

Ementa:
Seguro – Responsabilidade civil – Ação indenizatória – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Improvimento – Acidente com o veículo, consistente em queda de caminhão de guincho, não comprovado – Fotos do veículo que, pelo contrário, indicam que o automóvel está em condições de funilaria incompatíveis com acidente desta gravidade – Documento assinado pelo autor que evidencia que o veículo já contava com as (pequenas) avarias indicadas nas fotografias – Áudio supostamente enviado pelo sócio da empresa de guincho inapto a validar a versão do autor – Sócio que, ouvido em juízo, declarou não ter enviado referidas mensagens – Inconsistências entre as informações apresentadas nos áudios e detalhes do caso concreto – Litigância de má-fé por parte do autor – Improcedência mantida – Apelo improvido.